Tribunal: TJPA
Processo: 0801761-85.2023.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801761-85.2023.8.14.0123

APELANTE: RONIELSON ALVES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL AUTOMOTOR DE VEÍCULO. ART. 311, III, DO CPB
.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE TINHA CONHECIMENTO DA ADULTERAÇAO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PROVIMENTO
. AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS NÃO INDICAM DE FORMA SUFICIENTE QUE O ACUSADO TENHA REALIZADO A ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO OU MESMO QUE SOUBESSE DE TAL OCORRÊNCIA E O SIMPLES FATO DE ESTAR CONDUZINDO O VEÍCULO SOB TAL CONDIÇÃO NÃO É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RONIELSON ALVES MONTEIRO
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, ID 19223772, que em 25 de outubro de 2023, por volta das 14h30min, o ora apelante, de vulgo “Rodrigo”, conduzia uma motocicleta, marca Honda, modelo Titan/Fan, preta, sem placa e com numeração do motor suprimida.

Os policiais que fizeram a apreensão do veículo relataram que avistaram o ora apelante acompanhado de um cidadão conhecido como “loirinho” transitando em uma motocicleta na via pública, bairro Vila Nova, oportunidade em que reconheceram o ora apelante, à época suspeito de ter praticado um outro delito, e ao avistar a guarnição da polícia tentaram se evadir, colidindo em seguida com uma lombada, em razão do que caíram da motocicleta, tendo os policiais acionado uma ambulância para lhes prestar socorro, sendo ambos conduzidos a uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA, sendo posteriormente constatadas as irregularidades do veículo.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ora apelante negou a autoria delitiva e, entendendo o representante do órgão ministerial indícios de autoria e prova da materialidade, apresentou denúncia requerendo o processamento do feito, com posterior condenação do ora recorrente, pela prática da conduta tipificada no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

Em documento de ID 19223773, recebida a denúncia.

Em ID 19223789, resposta à acusação.

Em documento de ID 19223795, acostada certidão de antecedentes penais de onde se observa a presença de duas condenações já transitadas em julgado em desfavor do apelante.

Em documento de ID 19223800, laudo nº. 2023.08.000483-VRO, atestando que a motocicleta apreendida em poder do ora apelante estava com o número do motor modificado por desbaste e arranhões, caracterizando adulteração.

Em ID 19223801, Termo de Audiência, mídia em ID 19223802/05, contendo alegações finais orais.

Em ID 19223806, Sentença condenatória que, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 03 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto ante a reincidência do então réu.

Em suas razões de Apelação, ID 19223820, requereu a defesa absolvição por alegada ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
ante a negativa do apelante de que tenha praticado o delito uma vez que este lhe fora emprestado, além de sua afirmação de que desconhecia o fato de estar o veículo com a numeração adulterada, sendo exigência do tipo penal que o infrator saiba da adulteração, o que não restou comprovado nos autos.

Em contrarrazões, ID 19223823, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, em ID 19730316,
pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RONIELSON ALVES MONTEIRO
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Busca a defesa, em tese única, que se promova à absolvição do ora apelante em razão de alegada ausência de provas de autoria uma vez que o ora apelante nega a prática delitiva, afirmando ter pegado o veículo emprestado de uma conhecida e não saber que aquele estava com o número de identificação adulterado e que para configuração do tipo penal é necessário o conhecimento do agente acerca de tal circunstância.

Tenho que há que ser dado provimento ao apelo, pois, ainda que o apelante estivesse conduzindo o veículo, que foi apreendido, e que o laudo pericial tenha atestado a alteração dos sinais de identificação deste (numeração do motor raspada) as provas produzidas nos autos provam que ele tinha conhecimento de tal adulteração, como se denota dos depoimentos colacionados em mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir integralmente, senão, vejamos:

O PM José Nonato da Cruz Batista, depoimento em mídia de ID 19223802, afirmou que estava em policiamento no Bairro Vila Nova quando identificou o apelante em uma motocicleta e este, ao perceber a presença da guarnição policial, se evadiu do local, vindo a ser preso após uma queda em razão de colisão com um quebra-molas, sendo conduzido ao hospital e outros policiais foram ao local do acidente e apreenderam a moto, sendo comprovada a adulteração posteriormente e que o apelante afirmou ter pegado a moto emprestada de uma mulher conhecida como Bilu, tendo esta, confirmado tal versão.

A testemunha Iury de Sousa Aguiar, IPC, depoimento em mídia de ID 19223803, afirmou que o ora apelante foi preso após a prática de um crime de roubo, sendo levado a atendimento hospitalar; que a moto foi conduzida à delegacia e submetida à perícia restando constatada a adulteração dos números de identificação do motor, afirmando que a moto não pertencia ao ora apelante e que lhe fora emprestada por terceira pessoa, relatando ainda que o veículo estava sem placa, não sendo possível comprovar sua procedência e/ou se havia registro de furto/roubo, relatando que uma mulher conhecida por “bilu” afirmou ser a proprietária do veículo.

Ao ser ouvido em Juízo, mídia de ID 19223804, o ora apelante afirmou que a motocicleta que conduzia lhe fora emprestada por uma mulher, conhecida como “bilu”, e que desconhecia o fato de o veículo se encontrar com numeração adulterada, afirmando que pegou a moto emprestada para ir a determinado local e que a proprietária deste procurou pelos policiais para apresentar os documentos do veículo.

Diante de tais depoimentos testemunhais, resta claro que não há comprovação de que o apelante efetivamente sabia da adulteração da numeração do motor e, de acordo com o que determina o art. 311, § 2º, III, do CP, para que seja o agente condenado pela prática deste delito, é necessário que o agente tenha conhecimento da adulteração, pois em não tendo tal conhecimento, não há como ser responsabilizado pelo crime.

Vejamos o dispositivo:

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:
(Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

(...)

§ 2º Incorrem nas mesmas penas do
caput
deste artigo:
(Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)

(...)

III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular
que devesse saber estar adulterado ou remarcado
.
(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)
(grifei).

Observa-se, do inteiro teor do dispositivo, que este é firme em afirmar que o agente deve saber/ter conhecimento da adulteração, sendo tal, portanto, dever do proprietário do veículo e não daquele que tão somente o toma emprestado para uma corrida eventual, pois, de acordo com a norma, há que ser punido aquele que tem conhecimento da irregularidade, o que não restou provado em relação ao ora apelante, sendo cediço o entendimento de que o simples fato de ser o agente surpreendido na posse de veículo automotor com sinal de identificação adulterado, ainda que seja este produto de roubo, não conduz à conclusão de que ele foi o autor da adulteração ou que dela tinha conhecimento, e tal saber por parte do ora apelante não restou minimamente provado nos autos.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO - RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO - CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
O simples fato de o réu ser surpreendido na posse de veículo automotor produto de roubo com sinal de identificação adulterado não conduz à conclusão de que ele foi o responsável pela adulteração
, mormente quando ele é condenado pela receptação desse veículo. Por deixar vestígios, é necessária a realização de laudo pericial para a comprovação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor previsto no artigo 311 do CP. A prova testemunhal só poderá suprir a ausência do exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido (art. 167 do CPP), o que não restou demonstrado nos autos. (DES. FLAVIO B. LEITE - VOGAL VENCIDO) (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10231150372143002 Ribeirão das Neves, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INCONFORMISMO MINISTERIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. PROVAS FRANZINAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO IMPROVIDO. 1.
O fato de ter sido o agente preso em flagrante na posse de veículo com placa adulterada não induz à conclusão de ser o agente autor também da adulteração de sinal identificador do veículo. 2. Prevalecendo dúvida quanto a pratica de conduta caracterizadora do delito, deve-se manter a absolvição procedida em primeira instância, calcada no princípio "in dubio pro reo
". 3. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 08937051720178130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 02/09/2020, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2020)

Assim, ainda que haja prova da materialidade do referido delito, sobretudo pelo Laudo acostado ID 19223800, que constatou que a motocicleta apreendida em poder do ora apelante estava com o número do motor modificado por desbaste e arranhões, caracterizando adulteração, não se denota a presença de elementos suficientes para demonstrar a execução do verbo núcleo do tipo do artigo 311, § 2º, III, do Código de Processo Penal, que é saber que qualquer sinal de identificação do veículo estava adulterado

ou remarcado e, como sabido, o direito penal não se satisfaz com conjecturas e probabilidades, não obstante estas possam ser fortes, da prática de um crime. Muito menos há na seara penal responsabilidade objetiva, pois para a imposição de pena ao agente é cogente a demonstração pela acusação da materialidade e autoria do crime, ao passo que para a defesa cabe, tão somente, provar a existência de eventual causa excludente da ilicitude de sua conduta ou culpabilidade e o fato de não restar demonstrado, de forma cabal, o conhecimento do apelante sobre a adulteração, não há como ser mantida sua condenação.

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE CHASSI/ E/OU SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - IN DUBIO PRO REO- RECURSO NÃO PROVIDO. No caso, as provas colhidas nos autos não indicam de forma suficiente que os acusados tenham realizado a adulteração do chassi e sinal identificador dos veículos. O simples fato do (s) agente (s) estar (em) conduzindo ou ocupando o veículo nestas condições não é suficiente para a caracterização da conduta prevista no artigo 311 do Código Penal, uma vez que "Se não houver prova do seu envolvimento na adulteração ou remarcação, subsistirá unicamente sua responsabilidade pela receptação, dolosa ou culposa." Não havendo como ser superada a dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, uma vez que o contexto probatório está insanavelmente contaminado pelo caráter da fragilidade, não havendo outra saída senão manutenção da absolvição do apelado, por força do princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (TJ-MS - APR: 00026227020138120007 MS 0002622-70.2013.8.12.0007, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 30/01/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2020)

No caso, como já relatado, o que há são meros indícios de autoria, resultantes única e exclusivamente do fato de o apelante ter sido flagrado na posse do veículo cujo sinal identificador fora adulterado, contudo, tal fato não leva à presunção automática – em franca inversão do ônus da prova – de que ele tinha conhecimento de tal ocorrência, mormente por não ser o proprietário do veículo e haver relatos de que havia tão somente pegado este emprestado para uma saída eventual, não podendo, portanto, ser condenado pela prática de tal ilícito.

Portanto, não havendo como ser superada a dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, uma vez que o contexto probatório está insanavelmente contaminado pelo caráter da fragilidade/dúvida, não há outra saída senão a absolvição do apelante, por força do princípio
in dubio pro reo
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
,
conheço do recurso interposto e lhe dou provimento, com fulcro
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024